Tribunal: STJ
Processo: 0231532-70.2010.8.21.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2894967 - RS(2025/0105873-5)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: EZEQUIEL MOSSI DA ROSA
ADVOGADOS
: JOSE FRANCISCO FISCHINGER MOURA DE SOUZA - RS042691
MARCIA HELENA DE SOUZA LIMA - RS089710
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA
DE REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC. TEMA N. 181 DO STF.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a
justificativa de que a matéria discutida envolvia
pressupostos de admissibilidade de recurso de
competência do STJ.
1.2. A parte agravante argumentou que o recurso
extraordinário apontava violação a dispositivos da
Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade do
Tema n. 181 do STF ao caso concreto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF
quando há necessidade de discussão ou superação
de óbices de admissibilidade que resultaram no não
conhecimento de recurso de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.3. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
3.4. A
que acrescentou o
-
Lei n. 14.836/2024,
art. 647
A ao Código de Processo Penal, não suprimiu a
necessidade de respeito à competência jurisdicional
para a concessão de habeas corpus de ofício.
3.5. O Supremo Tribunal Federal reafirmou a
imprescindibilidade
da
correta
identificação
da
autoridade coatora e da competência originária do
Documento eletrônico VDA54065992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 11/02/2026 15:28:48
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: fece1c0c-b264-4022-80fd-9241c91b9c44

órgão ao qual cabe apreciar o pedido de habeas
corpus, não sendo possível a concessão de habeas
corpus de ofício contra atos de seus próprios
membros.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
04/02/2026
10/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54065992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 11/02/2026 15:28:48
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: fece1c0c-b264-4022-80fd-9241c91b9c44

AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2894967 -
RS (2025/0105873-5)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: EZEQUIEL MOSSI DA ROSA
ADVOGADOS
: JOSE FRANCISCO FISCHINGER MOURA DE SOUZA -
RS042691
MARCIA HELENA DE SOUZA LIMA - RS089710
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA
DE REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC. TEMA N. 181 DO STF.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a
justificativa de que a matéria discutida envolvia
pressupostos de admissibilidade de recurso de
competência do STJ.
1.2. A parte agravante argumentou que o recurso
extraordinário apontava violação a dispositivos da
Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade do
Tema n. 181 do STF ao caso concreto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando há
necessidade de discussão ou superação de óbices de
admissibilidade que resultaram no não conhecimento de
recurso de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão geral da questão relativa ao preenchimento
dos pressupostos de admissibilidade de recursos de
competência de outros Tribunais.
3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do não
conhecimento de recurso anterior.
Documento eletrônico VDA53767727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:38
Código de Controle do Documento: 4fa45b4b-1d82-4775-9f3f-4fc54c331c3b

3.3. Nos termos do
I,
, do CPC, é justificada
art. 1.030,
a
a negativa de seguimento ao recurso extraordinário
quando a questão controvertida não possui repercussão
geral.
3.4. A
que acrescentou o
-A
Lei n. 14.836/2024,
art. 647
ao Código de Processo Penal, não suprimiu a
necessidade de respeito à competência jurisdicional
para a concessão de habeas corpus de ofício.
3.5. O Supremo Tribunal Federal reafirmou a
imprescindibilidade
da
correta
identificação
da
autoridade coatora e da competência originária do órgão
ao qual cabe apreciar o pedido de habeas corpus, não
sendo possível a concessão de habeas corpus de ofício
contra atos de seus próprios membros.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.

RELATÓRIO
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que negou
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fls. 729-732):
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO DE
RECURSO ANTERIOR, DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
DEBATE OU SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181
DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante sustenta a não aplicabilidade do Tema n. 181/STF no
caso concreto, porquanto o recurso extraordinário teria apontado contrariedade
direta ao
o, LVII e LXXVIII, da Constituição da República, em razão da
art. 5
inutilidade da ação penal decorrente da prescrição da pretensão punitiva estatal, e
não discussão sobre pressupostos de admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
Afirma haver correlação com o Tema n. 239/STF, relativo à prescrição
“em perspectiva”, defendendo que, diante da excepcionalidade do caso e da
alegada inutilidade da persecução penal, a tese firmada em repercussão geral
deveria ser revista, com fundamento nos arts. 1.034, IV, c/c 1.036, § 6o, do Código
de Processo Civil.
Argumenta que não teria havido insurgência quanto aos pressupostos
de admissibilidade do recurso especial anteriormente interposto, destacando que
o debate trazido no extraordinário se referiria exclusivamente à prescrição e à
violação constitucional indicada.
Documento eletrônico VDA53767727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:38
Código de Controle do Documento: 4fa45b4b-1d82-4775-9f3f-4fc54c331c3b

Expõe ser cabível a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos
do
-A do Código de Processo Penal, para o trancamento da ação penal,
art. 647
rebatendo o fundamento da decisão agravada sobre a inviabilidade de apreciação
da medida nesta instância por razões de competência.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal. Sem prejuízo,
requer a concessão de ordem de habeas corpus de ofício, para o trancamento da
ação penal, nos termos do
-A do Código de Processo Penal.
art. 647
É o relatório.

VOTO
Como
2.
demonstrado na decisão agravada, a Sexta Turma do Superior
Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pela parte
ora recorrente em virtude da ausência de impugnação adequada, nas razões do
agravo em recurso especial e nos termos exigidos pelo
III do Código de
art. 932,
Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal (art. 3o do CPP), aos
fundamentos apresentados pelo Tribunal de origem para não admitir o recurso
especial, o que atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ e obsta o
conhecimento do agravo, porque o propósito desse recurso é demonstrar a
inaplicabilidade dos motivos indicados na decisão de inadmissibilidade da origem.
Assim, qualquer alegação contida no recurso extraordinário demandaria
necessariamente a superação do não conhecimento e a rediscussão dos
requisitos de admissibilidade do referido recurso, exigindo a apreciação dos
dispositivos legais que versam sobre tais pressupostos, o que não é da
competência do Supremo Tribunal Federal.
Repita-se que, para o STF analisar a apontada vulneração aos referidos
dispositivos constitucionais, aquela Corte teria que, primeiro, verificar a correção
ou não do óbice processual apontado pelo STJ, o que não é da competência da
Suprema Corte, uma vez que já fixou o entendimento, ao julgar o Tema n. 181,
que o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da
competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional, razão pela qual
não possui repercussão geral.
Com efeito, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Documento eletrônico VDA53767727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:38
Código de Controle do Documento: 4fa45b4b-1d82-4775-9f3f-4fc54c331c3b

Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos
do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen
Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I,
, do Código de
art. 1.030,
a
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE. RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO DE CORTE DIVERSA. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO
PROCESSO LEGAL POR ALEGADA INOBSERVÂNCIA LEGAL.
OFENSA REFLEXA. DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n. 1.081.829-
AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/10/2018).
Documento eletrônico VDA53767727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:38
Código de Controle do Documento: 4fa45b4b-1d82-4775-9f3f-4fc54c331c3b

3. No tocante à pretendida concessão de
de ofício, a
habeas corpus
que acrescentou o
-A do Código de Processo Penal,
Lei n. 14.836/2024,
art. 647
estabelece o seguinte:
Art. 647-A. No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer
autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas
, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer
corpus
processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento
jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou
coação em sua liberdade de locomoção.
Como se observa, a previsão em comento não suprimiu a necessidade
de se respeitar a competência jurisdicional para a concessão da ordem.
A propósito, o Supremo Tribunal Federal, em julgados recentes, tem
reafirmado a imprescindibilidade da correta identificação da autoridade coatora e,
consequentemente, da competência originária do órgão ao qual caiba apreciar o
pedido. No ponto:
O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao
franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas
– consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102
corpus
da CRFB – quando decididos em única instância pelos Tribunais
Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de
flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois,
sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de
forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de
Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à
apreciação do Supremo Tribunal Federal.
(HC n. 240.886, relator Ministro Luiz Fux, julgado em 6/5/2024,
publicado no DJe de
.
7/5/2024)
No mesmo sentido: HC n. 240.683, relator Ministro Flávio Dino, julgado
em
publicado no DJe de
e HC n. 236.778, relator Ministro
7/5/2024,
9/5/2024;
Edson Fachin, julgado em
publicado no DJe de
2/5/2024,
6/5/2024.
Portanto, no caso em apreço, sob pena de subversão das competências
delineadas pela Constituição para apreciação de
conforme a
habeas corpus
autoridade coatora, é incabível a análise pretendida nesta instância, pois seria
necessário apreciar, no âmbito de exame da viabilidade do recurso extraordinário,
a conclusão alcançada por membros do próprio Superior Tribunal de Justiça.
Denotando a inviabilidade da apreciação pretendida, veja-se como já se
manifestou esta Corte Superior:
[...] não há possibilidade de concessão de
de ofício
habeas corpus
contra atos dos seus próprios membros. Competente para analisar
os atos desta Corte via
é o Supremo Tribunal Federal,
mandamus
conforme
expressa
previsão
constitucional.
(AgRg
nos
relator Ministro Reynaldo Soares da
EREsp n. 1.222.031/SP,
Fonseca, Terceira Seção, julgado em
publicado no DJe
24/6/2015,
de 1o/7/2015.)
Documento eletrônico VDA53767727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:38
Código de Controle do Documento: 4fa45b4b-1d82-4775-9f3f-4fc54c331c3b

Na mesma linha: AgRg nos
relator Ministro
EAREsp n. 2.387.023/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em
publicado
18/4/2024,
no DJe de
AgRg na RvCr n. 6.021/DF, relator Ministro Joel Ilan
24/4/2024;
Paciornik, Terceira Seção, julgado em
publicado no DJe de
13/3/2024,
15/3/2024;
e EDcl no AgRg nos
relator Ministro Messod Azulay
EAREsp n. 1.356.514/SP,
Neto, Terceira Seção, julgado em
publicado no DJe de
26/4/2023,
3/5/2023.
Vale registrar que a verificação da competência não se altera pelas
disposições da nova lei, que estabelece, de modo expresso, a possibilidade de
concessão da ordem de ofício, sem, no entanto, modificar a lógica constitucional
de distribuição de competências, atribuindo a diferentes órgãos judiciais a
apreciação do pedido, conforme a autoridade coatora.
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
4.
É como voto.

Documento eletrônico VDA53767727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:38
Código de Controle do Documento: 4fa45b4b-1d82-4775-9f3f-4fc54c331c3b

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 2.894.967 / RS
Número Registro: 2025/0105873-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00002230620248217000 00002704320258217000 00021917120248217000 00257887420218217000
02315327020108210010
21917120248217000
2230620248217000
223062024821700000002704320258217000
2315327020108210010
257887420218217000
2704320258217000 70085122356 70085809283 70085828960 70085835510
Sessão Virtual de
a
04/02/2026
10/02/2026
Relator do AgRg no RE nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EZEQUIEL MOSSI DA ROSA
ADVOGADOS : JOSE FRANCISCO FISCHINGER MOURA DE SOUZA - RS042691
MARCIA HELENA DE SOUZA LIMA - RS089710
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORRÉU
: ALEXSANDRO TEIXEIRA PEREZ
CORRÉU
: ANDRE ALESSANDRO OVANDO
CORRÉU
: ANDRE BAUER GUSSO
CORRÉU
: CEDENIR FRANCISCO DOS SANTOS
CORRÉU
: CLAUDEMIR SCHLIKMAM
CORRÉU
: CRISTIANO FLORES
CORRÉU
: DANIELA DE SOUZA PORTO
CORRÉU
: EDSON NUNES GONCALVES
CORRÉU
: EDERSON GOMES DOS SANTOS
CORRÉU
: ELIESER ROSA DIAS
CORRÉU
: ENELSSANDRO MOREIRA LANGENDORF
Documento eletrônico VDA54054291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:43:11
Código de Controle do Documento: 1c2abb35-dc50-4c33-85a8-40b880a10d6e

CORRÉU
: FABIANO MILLER HOFF
CORRÉU
: GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS
CORRÉU
: GILNEI DE SOUZA DIAS
CORRÉU
: GUSTAVO BIEHL FUHRMANN
CORRÉU
: IZAIAS ABREU NETTO
CORRÉU
: JOAO CARLOS CARDOSO AJALA
CORRÉU
: JOAO FRANCISCO DE ASSIS PEIXOTO
CORRÉU
: JORGE ADALBERTO BOEIRA SURIZ
CORRÉU
: JORGE VILSON ANTUNES BRAZ
CORRÉU
: JOSE CARLOS MOREIRA DOS PASSOS
CORRÉU
: JULIO CESAR SOUZA WEIGELT
CORRÉU
: JUSSENI MONTEIRO LOPES
CORRÉU
: MARCELO CHAVES CORREA
CORRÉU
: MARCOS PAULO DE ALMEIDA SOUZA
CORRÉU
: MARLON MORAES DE OLIVEIRA
CORRÉU
: PABLO OLIVEIRA DE SOUZA
CORRÉU
: PAULO ANDRE ANASTACIO DE VARGAS
CORRÉU
: PAULO CESAR COLCETE FERNANDES
CORRÉU
: RODRIGO BONOTO DUTRA PEREIRA
CORRÉU
: RODRIGO PINHEIRO DO NASCIMENTO
CORRÉU
: ROMARIO ANDRE DAUINHEIMER COSTA
CORRÉU
: RONALDO GONÇALVES
CORRÉU
: RUDI CARLOS DUARTE DE JESUS
CORRÉU
: SAMUEL CORTESE DA SILVEIRA
CORRÉU
: VALDOMIRO DA SILVA ALVES
CORRÉU
: VINICIUS RODRIGUES PAIVA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TORTURA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EZEQUIEL MOSSI DA ROSA
ADVOGADOS : JOSE FRANCISCO FISCHINGER MOURA DE SOUZA - RS042691
MARCIA HELENA DE SOUZA LIMA - RS089710
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
Documento eletrônico VDA54054291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:43:11
Código de Controle do Documento: 1c2abb35-dc50-4c33-85a8-40b880a10d6e

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/02/2026
10/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54054291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:43:11
Código de Controle do Documento: 1c2abb35-dc50-4c33-85a8-40b880a10d6e